Tribunal: TJSP
Processo: 9207967-47.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO - APELAÇÃO ABORDANDO EXCLUSIVAMENTE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO - CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE RESOLVIDA - PRETENSÃO DE SE DISCUTIR, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EVENTUAL DESCONTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
"Se nada mais além da arguição em torno do salário de benefício, devidamente apreciada e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO - APELAÇÃO ABORDANDO EXCLUSIVAMENTE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO - CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE RESOLVIDA - PRETENSÃO DE SE DISCUTIR, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EVENTUAL DESCONTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
"Se nada mais além da arguição em torno do salário de benefício, devidamente apreciada e resolvida, fora levantado na apelação, não se configura a alegada omissão a motivar eventual modificação do julgado com base em tema diverso".